Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711451-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: JAN ALEXANDER BEEKMAN, MARCIO RODRIGO PENNA BORGES NUNES CAMBRAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715402-47.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante quanto ao pedido de incidência dos juros de mora a partir da última citação na fase de conhecimento. Em suas razões recursais, explica que a sentença exequenda condenou a agravante, solidariamente com outras rés, ao pagamento de lucros cessantes, em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, com a contagem de juros de mora a partir da citação. Informa que o agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença e que a agravante apresentou impugnação quanto ao início da incidência dos juros de mora, o que culminou no excesso de execução, contudo, restou indeferida pela decisão agravada. Sustenta que o artigo 240 do Código de Processo Civil dispõe que somente a citação válida é que constitui em mora o devedor. Afirma que as rés, na origem, foram citadas em datas distintas, dessa forma, os juros legais somente passam a incidir na atualização da condenação a partir da última citação, em razão da existência de pluralidade de réus. Aduz, ainda, que a sentença e acórdão proferidos na fase de conhecimento definiram a incidência dos juros de mora a partir da citação. Assevera ser incabível que uma das partes tenha contra si a contagem de juros de mora sem que haja o conhecimento sobre a existência da ação. Assim, ressalta que os juro de mora devem ser contados a partir da data da última citação das corrés, qual seja, 05/07/2017 ou 28/08/2017. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, considerando que a incidência dos juros legais deve ocorrer somente a partir da última citação na fase de conhecimento. Preparo recolhido (ID 24968728 e 24968729). É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 80488298): Impugnam os devedores o cumprimento de sentença alegando excesso de execução. Sobrelevam, para tanto, a incorreção dos termos iniciais adotados pelos credores para os lucros cessantes e a incidência dos juros de mora sobre o crédito exequendo. É o que cumpre relatar. Decido. "Ex vi" do artigo 280 do Código Civil, "todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um". O artigo 405 daquele mesmo Código estabelece, por sua vez, que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial", enquanto o artigo 240 do Código de Processo Civil prevê que a citação válida constitui em mora o devedor. Assim, considerando que os executados foram solidariamente condenados ao pagamento das obrigações fixadas no título judicial exequendo, impõe-se a conclusão de que, em razão da unidade da obrigação a eles imposta, o início da fluência dos juros de mora incidentes sobre o "quantum debeatur" deve observar a data da primeira citação dos devedores solidários na ação de conhecimento primigênia. Lado outro, cotejando os dispositivos da sentença de id. 36648697 e do voto condutor do acórdão de id. 36648714, depreende-se que o TJDFT reputou hígida a cláusula de tolerância estipulada no contrato celebrado entre as partes, de forma que os lucros cessantes, cujo pagamento foi imposto aos devedores, passaram a ser exigíveis a partir do transcurso do prazo de 180 dias contados de 31 de março de 2013, data prevista para a entrega do imóvel objeto da aludida avença, ou seja, 28 de setembro de 2013, perfazendo o primeiro mês em 28 de outubro de 2013. Diante do escorço retro, INDEFIRO a impugnação oposta pelos devedores JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. conforme petição de id. 58310700 e DEFIRO EM PARTE a impugnação oposta pelo codevedor TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A conforme petição de id. 58360826. Condeno os credores, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono constituído pelo codevedor TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A relativos à impugnação ora parcialmente deferida, os quais fixo em 10% do excesso a ser apurado. Preclusa esta decisão, instruam os credores os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, observando as balizas ora fixadas. (destaquei) A sentença exequenda (ID 36648697 da origem) condenou a agravante e outras rés de forma solidária e o acórdão manteve tal condenação (ID 36648714). Constou do título judicial que os juros de mora devem incidir a partir da citação, sem definir se seria a partir da primeira ou última citação nos autos. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Código Civil estabelece que deve ser contado a partir da citação: Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. O mesmo Código estabelece que nos casos de condenação solidária, como o dos autos, os devedores respondem de forma conjunta pelos juros. Transcrevo: Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. No mesmo sentido, o artigo 240 do Código de Processo Civil determina que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...). Os juros são decorrência natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí decorrentes. A unidade é imprescindível, pois os devedores solidários não podem separar-se da obrigação principal sem quebrar a solidariedade. Neste sentido já me manifestei: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MÚLTIPLOS DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Civil estabelece que o termo inicial para contagem dos juros moratórios é a citação e que nos casos de condenação solidária os devedores respondem de forma conjunta pelos juros (artigos 405 e 280 do Código Civil, respectivamente). 2. Os juros são decorrência natural da obrigação e da mora devendo todos os devedores que concorrem para mora responder por ele, sendo incabível que o credor seja penalizado mesmo tendo ajuizado a ação da forma mais célere. 3. O prazo inicial para contagem dos juros de mora é a realização da citação. A data da juntada do mandado de citação se presta tão somente para contagem do prazo de apresentação de defesa. Precedentes. 4. O termo inicial para contagem dos juros de mora é a data da efetiva citação do primeiro devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1118768, 07162821320178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Este eg. Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no mesmo sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PROCESSO JULGADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ARRESTO. CPC/1973. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO. (...) 5. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Arts. 280 e 405 do CC. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do primeiro réu desprovida. Apelação do segundo réu parcialmente provida. (Acórdão 1269129, 00264887620078070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMOS INICIAL E FINAL. EQUÍVOCO CONFIGURADO. CORREÇÃO. (...) 3 - O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. E o termo final que, em regra, coincide com a data de entrega das chaves, na presente situação deverá limitar-se à data da averbação da ordem de "habite-se", haja vista ausência de irresignação da parte em relação ao tema. 4 - Estabelecida a solidariedade entre as vendedoras, os juros moratórios são contados a partir da primeira citação válida. 5 - Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, desprovido o mérito da primeira apelante e provido parcialmente o da segunda. (Acórdão 1039515, 00268417220148070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, o seguinte aresto proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (AgInt no REsp 1362534/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018) (destaquei) Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, resta incabível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Por fim, verifico que fora interposto outro agravo de instrumento em face da mesma decisão recorrida (AGI no 0709794-03.2021.8.07.0000), no qual as demais executadas na origem também questionam o termo inicial da incidência dos juros moratórios. Assim, para evitar possíveis decisões conflitantes, determino à Secretaria que realize a associação destes autos com o AGI no 0709794-03.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, DF, 21 de abril de 2021 12:06:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador